Tribunal: STF
Processo: RE 90453
Classe: RE
Órgão julgador: DÉCIO MIRANDA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1980-05-30
Data de publicação: 1980-05-30

Ementa:
PROCESSUAL REGIMENTAL. VALOR DA CAUSA. INOCORRENCIA DO OBICE DO ART.
308, INCISO VIII, DO REGIMENTO INTERNO. CIVIL. POSTOS DE SERVIÇO.
CONTRATOS COLIGADOS DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA E DE COMODATO.
RESCISAO ACOLHIDA PELA INSTÂNCIA LOCAL, MAS COM AFASTAMENTO DO
CRITÉRIO DA CLÁUSULA 10. DO CONTRATO PARA A APURAÇÃO DAS PERDAS E
DANOS. NÃO CONHECIMENTO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO DA DISTRIBUIDORA,
EM CASO IDENTICO AO DO RE 91.269, JULGADO POR ESTA MESMA 2. TURMA.